Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721645-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANE KELLY PAIVA MELO RECORRIDO: MARIA RODRIGUES TORRES DECISÃO Embora a recorrente tenha deixado de se manifestar quanto à comprovação da hipossuficiência, verifica-se pelos documentos ora acostados que ela sequer possui vínculo empregatício, motivo pelo qual revejo a decisão precedente, e, ante a comprovação da hipossuficiência, concedo à requerente o benefício da gratuidade de justiça. Retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora